Tribunal: STF
Processo: RMS 40063
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL – TSE. PRETENSÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA AVULSA. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE COM TRATADOS INTERNACIONAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.